Tribunal: TJES
Processo: 0010966-87.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010966-87.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: PLENA VEICULOS LTDA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ERRO DE PREMISSA.
VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo ente estatal contra acórdão que negou provimento à sua apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se o acórdão incorreu em premissa equivocada ao limitar a multa fiscal a 100% do tributo e ao limitar juros e correção monetária à Taxa Selic.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise das razões recursais e do acórdão embargado revela o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada pelo Colegiado, o que não é permitido pela via estreita dos embargos de declaração.

4. A alegação de julgamento fundado em premissa equivocada não se sustenta, uma vez que as matérias foram devidamente analisadas pelo órgão julgador, que, entretanto, adotou entendimento contrário aos interesses do recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

6.
Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ainda que sob o pretexto de correção de premissa fática equivocada. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022; Constituição Federal, art. 150, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.832.646/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16-03-2020, DJe 19-03-2020; STF, Tema 1.062 de Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. acórdão (id. 15119513) que, nos autos da apelação cível, à unanimidade, conheceu de ambos os apelos e negou-lhes provimento, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral para reduzir a multa fiscal e limitar os encargos moratórios.

Em suas razões recursais (id. 15616316), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão partiu de premissas equivocadas, na medida em que: i) limitou a multa punitiva ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo, sem considerar que se trata de multa isolada por descumprimento de obrigação acessória, à qual não se aplicaria tal teto; e ii) limitou os juros de mora e a correção monetária à Taxa Selic, sem que a parte contrária tivesse comprovado que a metodologia de cálculo do Estado (VRTE + 1% ao mês) seria mais gravosa.

A parte embargada, apresentou contrarrazões em id. 16263200 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0010966-87.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO: PLENA VEICULOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. acórdão (id. 15119513) que, nos autos da apelação cível, à unanimidade, conheceu de ambos os apelos e negou-lhes provimento, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral para reduzir a multa fiscal e limitar os encargos moratórios.

Em suas razões recursais (id. 15616316), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão partiu de premissas equivocadas, na medida em que: i) limitou a multa punitiva ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo, sem considerar que se trata de multa isolada por descumprimento de obrigação acessória, à qual não se aplicaria tal teto; e ii) limitou os juros de mora e a correção monetária à Taxa Selic, sem que a parte contrária tivesse comprovado que a metodologia de cálculo do Estado (VRTE + 1% ao mês) seria mais gravosa.

A parte embargada, apresentou contrarrazões em id. 16263200 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Quanto à limitação da multa, o acórdão enfrentou diretamente a controvérsia sobre seu caráter confiscatório, fundamentando a redução para o patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo com base em consolidado do Supremo Tribunal Federal (art. 150, IV, da CF/1988).

A tese do embargante, de que se trataria de multa isolada não configura erro material ou premissa equivocada, mas sim inconformismo com a tese jurídica adotada no julgado.

Da mesma forma, no que tange aos juros e à correção monetária, o julgado aplicou expressamente a tese vinculante do STF (Tema 1.062), concluindo que a cumulação do VRTE com juros de 1% (um por cento) ao mês supera o parâmetro federal (Taxa Selic), sendo desnecessária dilação probatória específica para tal constatação, conforme jurisprudência deste e. Tribunal.

Excepcionalmente, são admissíveis embargos de declaração com efeitos modificativos para a correção de premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado o julgamento, quando tal for decisivo para o resultado. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo art. 1 .022 do NCPC. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ admite-se embargos de declaração com efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento. [...] (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1832646 PR 2019/0244543-3, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 16/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2020)

Não é o que ocorre no presente caso, visto que, na verdade, as matérias em relação às quais a parte embargante alega erro de premissa, foram oportuna e adequadamente apreciada pelo órgão julgador, que, contudo, adotou entendimento contrário ao seu interesse.

À luz do exposto, não existindo vícios a serem sanados,
CONHEÇO dos embargos declaratórios e NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)